Tribunal: TJDFT
Processo: 0713229-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 0713229-14.2023.8.07.0000 SUSCITANTE: NILTON JOSÉ DA SILVA SUSCITADOS: 25a Vara Cível de Brasília e 1° Juizado Especial Cível de Sobradinho DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado por NILTON JOSE DA SILVA em face dos Juízos de Direito da 25a Vara Cível de Brasília e 1° Juizado Especial Cível de Sobradinho referente aos autos de Cumprimento Provisório de Sentença 0713069-59.2018.8.07.0001 e do Procedimento do Juizado Especial Cível n. 0715852-67.2022.8.07.0006 respectivamente. Alega o suscitante que tramitou perante o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília a Ação Declaratória n. 0713153-94.2017.8.07.0001, que foi julgada procedente, nos seguintes termos: [...] Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na inicial para: 1) revisar o contrato de portabilidade e empréstimo consignado havido entre as partes para reduzir os juros mensais ao percentual de 1,34%, reduzindo-se o valor da prestação mensal de R$ 1.588,01 para R$ 1.197,47, consoante proposta vinculativa inicialmente formulada entre as partes; 2) determinar o abatimento do saldo devedor dos valores debitado em contracheque do autor que se excederam ao valor mensal de R$ 1.197,47. Por conseguinte, resolvo o mérito com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. [...] O suscitante ingressou com um cumprimento provisório de sentença, n° 0713069-59.2018.8.07.0001 na 25a Vara Cível de Brasília, para reduzir o valor dos descontos que estavam ocorrendo em seu contracheque, logo após liquidação de sentença, onde foram homologados os cálculos referentes ao caso. Entendeu o suscitante que havia uma quantia de R$ 2.747,86, a receber, proveniente de uma recalcitrância do executado em cumprir o determinado em sentença. Assim, peticionou ao Juízo da 25a Vara Cível “requerendo que fosse intimada a parte para restituir a quantia, sob pena de execução forçada” O Juízo de origem do cumprimento de sentença se indeferiu o requerimento. Diante do indeferimento de sua pretensão, o suscitante ingressou com a Ação de n° 0715852-67.2022.8.07.0006, no dia 01/12/2022, perante o 1° Juizado Especial Cível de Sobradinho, em seus termos para “receber de forma mais rápida possível a quantia indevidamente apropriada pelo Requerido.” Ao analisar a questão, o Juízo do 1o Juizado Cível de Sobradinho-DF, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. O requerente alega, diante do exposto, que “se trata de uma recusa por parte de Estado em prestar serviço a que por Lei é obrigado, em que ambos os agentes, por exclusão se dizem incompetentes para processar e fazer cumprir a lei, atribuindo um a outro a responsabilidade para conhecer e processar a reparação da quantia”. Conclui requerendo o conhecimento e apreciação do presente pedido, distribuído como Conflito Negativo de Competência, a oitiva dos juízes de ambas as circunscrições (25a Vara Cível de Brasília e 1° Juizado Especial Cível de Sobradinho) e do representante do Ministério Público, para, ao final, ser declarado qual dos juízos é competente para processar a lide. É o relatório. DECIDO. Analisando detidamente a proposição do suscitante, entendo que o presente conflito de competência não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 66 as hipóteses em que resta caracterizado o conflito de competência. Confira-se: Art. 66. Há conflito de competência quando: I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. Não se vislumbra, no caso, tratar-se de matéria a ser discutida em conflito de competência, uma vez que não há conflito positivo ou negativo entre os Juízos em relação à competência para processar e julgar as demandas. Após a análise dos autos do Cumprimento de Sentença e da Ação de Cobrança, verifica-se que há manifesta harmonia entre os comandos judiciais exarados pelos respectivos Juízos. No Cumprimento Provisório de Sentença o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, sobre requerimento de intimação da parte executada para pagamento de quantia certa, supostamente, proveniente de apropriação indébita pelo requerido, assim se manifestou: Nada há a prover acerca do requerimento de ID no 123967030. A sentença exequenda determinou expressamente "o abatimento do saldo devedor dos valores debitado em contracheque do autor que se excederam ao valor mensal de R$ 1.197,47", obrigação que é objeto deste cumprimento de sentença, e não o pagamento de quantia certa. Intime-se o autor para que junte aos autos fichas financeiras de todo o período de vigência do contrato. Prazo: 15 (quinze) dias. Em seguida, remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para que apure o saldo devedor da operação, considerando-se os ajustes e abatimentos determinados na sentença. (grifei) Nesse sentido, é possível observar que o Juízo citado, considerou que não há possibilidade de cobrança de quantia certa, uma vez que o comando da sentença que embasa a execução, expressamente determina o abatimento do saldo devedor dos valores debitados. Já o Juízo do 1° Juizado Especial Cível de Sobradinho, nos autos da ação de cobrança no 0715852-67.2022.8.07.0006, extinguiu o feito, conforme sentença abaixo: Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento da Lei no 9.099/95, ajuizada por NILTON JOSÉ DA SILVA em desfavor de BANCO PAN S/A, partes qualificadas nos autos, em que o autor pretende a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, tendo em vista que houve desconto de empréstimo em valores superiores aos limites fixados na sentença proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF. A inicial veio instruída com documentos. A parte ré apresentou contestação escrita, acompanhada de documentos. Suscitou preliminares. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais, sustentando, em síntese, que o autor não comprovou o fato constitutivo do seu direito e a inexistência de danos morais. Na oportunidade da audiência designada, restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. É o breve relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Do exame dos autos, verifica-se que os fatos narrados pelo autor são precisamente os mesmos que compuseram a causa de pedir na ação que teve curso perante a 25a Vara Cível de Brasília/DF, sob o no 0713153-94.2017.8.07.0001, na qual foi julgado parcialmente procedentes os pedidos do autor para "1) revisar o contrato de portabilidade e empréstimo consignado havido entre as partes para reduzir os juros mensais ao percentual de 1,34%, reduzindo-se o valor da prestação mensal de R$ 1.588,01 para R$ 1.197,47, consoante proposta vinculativa inicialmente formulada entre as partes; 2) determinar o abatimento do saldo devedor dos valores debitados em contracheque do autor que se excederam ao valor mensal de R$ 1.197,47". Na hipótese, o autor almeja uma tutela em decorrência do descumprimento do comando contido nos autos no 0713153-94.2017.8.07.0001. Se houve desconto de empréstimo em valores superiores aos limites fixados na sentença, a parte autora deverá requerer o seu cumprimento nos mesmos autos em que ela foi proferida, mediante "o abatimento do saldo devedor dos valores debitados em contracheque do autor que se excederam ao valor mensal de R$ 1.197,47". Tal matéria encontra-se abarcada pela coisa julgada e já não comporta rediscussão, cujo fundamento decorre da necessidade de conferir segurança e estabilidade às relações jurídicas. Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários de advogado, a teor do disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95. Havendo interesse em recorrer, o prazo é de 10 (dez) dias, contados da intimação, devendo, o recurso estar assinado por advogado legalmente constituído, acompanhado de comprovantes de recolhimento de custas e preparo, nos termos do art. 42, da Lei 9.099/95. Ficam as partes, desde já, advertidas que, no caso de oposição de embargos de declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa de até 2% sobre o valor da causa, prevista no §2o, do art. 1.026, do CPC e, havendo reincidência, a multa será majorada em até 10%, como autoriza o §3o, daquele mesmo artigo. Passada em julgado, arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. (grifei) O Juízo do 1o Juizado entendeu que deverá o autor/suscitante respeitar o sincretismo para a execução do título constituído por sentença e que o requerimento de cobrança está obstado pelos efeitos da coisa julgada, que determina abatimento de saldo e não cobrança de quantia certa. Diante do relatado, não houve qualquer relato dos Juízos responsáveis pelas ações em discussão acerca de possível conflito entre eles, não exsurgindo, portanto, controvérsia entre os Juízos suscitados. A corroborar este entendimento, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS DOIS JUÍZOS. CONFLITO INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A caracterização do conflito de competência depende da manifestação expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes ou incompetentes para processar e julgar o "mesmo feito", o que não ocorreu na espécie. III - O inconformismo pautado na alegada necessidade de envio dos autos ao juízo competente não encontra no conflito de competência o remédio jurisdicional adequado, porquanto o incidente não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no CC 168.175/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020) – (grifei) Observa-se que esta e. Corte de Justiça tem perfilhado semelhante entendimento, conforme se colhe do julgado a seguir: AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZOS FALIMENTAR E CÍVEL. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DO CONFLITO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a instauração de conflito de competência, é preciso que dois ou mais juízes declarem-se competentes ou incompetentes para julgar determinada causa ou que haja controvérsia sobre a reunião ou separação de processos (CPC, art. 66). É necessário, portanto, que os juízos manifestem-se sobre a mesma causa. 2. A parte tem legitimidade para suscitar conflito de competência, desde que comprove os requisitos dispostos no art. 66 do CPC (CPC, art. 951). 3. A suscitante/agravante busca, na verdade, utilizar o conflito de competência como sucedâneo recursal, já que a controvérsia não diz respeito à (in)competência de um ou outro juízo para as demandas, mas sim à alegada impenhorabilidade do imóvel que sofreu constrição. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1371748, 07136949120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Evidencia-se que o conflito de competência não se revela o meio adequado para manifestar descontentamento em face dos provimentos judiciais combatidos, caracterizando sucedâneo recursal, mormente nos casos em que se tratam de feitos distintos e não há controvérsia entre os Juízos suscitados quanto às suas atribuições. De tal forma, em razão da evidente inadmissibilidade do conflito suscitado, porquanto ausentes os pressupostos legais do art. 66, do Código de Processo Civil, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Pelas razões expostas, porque manifestamente inadmissível, diante da inexistência de divergência negativa entre os Juízos Suscitados a respeito da competência para conhecimento e processamento das ações envolvendo as partes, NÃO CONHEÇO do Conflito de Competência, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se aos Juízos suscitados. Publique-se. Intime-se. Brasília, 01 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator